Tribunal: TJMT
Processo: 1038216-59.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038216-59.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAROLINE ROSADO RODRIGUES DE MATTOS JUNQUEIRA - CPF: 061.652.974-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (AGRAVANTE), DIEGO DINIZ RIBEIRO - CPF: 215.112.748-67 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNA PAULA ZAMARA SERRANO - CPF: 328.112.988-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. FEEF/MT. BENEFÍCIO FISCAL DO PRODEIC. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA EXAÇÃO. ADI 5.635/STF. INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO POR PRAZO CERTO E SOB CONDIÇÕES ONEROSAS. ART. 178 DO CTN. SÚMULA 544/STF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir acórdão proferido na Apelação Cível nº 1024816-93.2018.8.11.0041, que negara natureza tributária à exigência destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF/MT e reputara legítima sua cobrança como obrigação contratual vinculada à fruição de benefício fiscal no âmbito do PRODEIC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a ação rescisória, por violação manifesta à norma jurídica, quando o acórdão rescindendo afastou a natureza tributária do FEEF/MT em desconformidade com a orientação vinculante firmada pelo STF na ADI 5.635; e (ii) saber se a exigência superveniente da contrapartida ao FEEF/MT, no caso concreto, importou restrição indevida de benefício fiscal concedido à autora no âmbito do PRODEIC por prazo certo e sob condições onerosas.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de impugnação ao valor da causa foi acolhida parcialmente, para adequá-lo ao montante efetivamente depositado em juízo, por ser esse o parâmetro objetivo do proveito econômico perseguido na rescisória.

4. A ação rescisória é cabível, porque o acórdão rescindendo foi proferido em desconformidade com a orientação vinculante firmada pelo STF na ADI 5.635 quanto à natureza jurídica da exação destinada ao fundo de equilíbrio fiscal, não incidindo, na hipótese, os óbices da Súmula 343/STF e do Tema 136/STF.

5. A exigência destinada ao FEEF/MT possui natureza jurídica de ICMS, e não caráter meramente contratual, pois incide sobre a fruição de benefício fiscal de ICMS e integra o regime constitucional do tributo, conforme assentado pelo STF em controle concentrado e reproduzido em precedentes recentes do TJMT.

6. Os documentos do processo demonstram que a autora foi enquadrada no PRODEIC em 2011, mediante termo de acordo com prazo de 10 anos e imposição de encargos concretos, o que atrai a proteção do art. 178 do CTN e da Súmula 544/STF. Nessas condições, a exigência superveniente da contrapartida ao FEEF/MT reduziu materialmente o benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condições onerosas, revelando-se inexigível em relação à autora.

7. Os depósitos judiciais realizados ao longo da demanda evidenciam a utilidade concreta do juízo rescindente e rescisório, impondo-se, em consequência, vedar o levantamento dos valores em favor do Estado e preservar a destinação compatível com a procedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese

8.
Preliminar acolhida parcialmente. Pedido rescisório procedente. Em juízo rescindente, rescindido o acórdão proferido na Apelação Cível nº 1024816-93.2018.8.11.0041, na parte em que afastou a natureza tributária da exigência destinada ao FEEF/MT. Em juízo rescisório, julgados procedentes os pedidos da ação originária para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Estado de Mato Grosso quanto à contrapartida financeira destinada ao FEEF/MT, no contexto do benefício fiscal fruído no âmbito do PRODEIC.

Tese de julgamento:
“1. É cabível ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC quando o acórdão rescindendo, já sob a vigência de orientação vinculante firmada pelo STF em controle concentrado, afasta a natureza tributária da exação destinada ao fundo estadual de equilíbrio fiscal. 2. A contrapartida financeira ao FEEF/MT, instituída sobre a fruição de benefício fiscal de ICMS, possui natureza tributária e se submete ao regime constitucional próprio do imposto. 3. É inexigível, em relação ao contribuinte, a cobrança superveniente que reduza materialmente benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condições onerosas, em afronta ao art. 178 do CTN e à Súmula 544 do STF.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Agrotorta Indústria e Comércio de Rações Ltda. em face do Estado de Mato Grosso, visando à desconstituição de acórdão proferido nos autos da Ação Declaratória nº 1024816-93.2018.8.11.0041, que tramitou perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Narra a parte autora que, na ação originária, buscou a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relativamente aos valores exigidos a título de contribuição ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF/MT, instituído pela Lei Estadual nº 10.709/2018, sustentando, em síntese, a natureza tributária da exação e a consequente violação a princípios constitucionais tributários. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, decisão posteriormente mantida por acórdão desta Corte, ao fundamento de que os valores destinados ao FEEF/MT não possuiriam natureza tributária, mas sim caráter contratual, por se tratar de condição para fruição de benefício fiscal, afastando-se, assim, a incidência das limitações constitucionais ao poder de tributar.

O trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 12/02/2025 (Id. 325420378, pág. 230).

Na presente ação rescisória, fundada no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a autora sustenta que o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta a norma jurídica, porquanto adotou entendimento incompatível com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.635 (Id. 325420376), que reconheceu a natureza tributária de exações instituídas em moldes semelhantes, vinculadas ao Convênio ICMS nº 42/2016.

Alega, em síntese, que: (i) os recolhimentos ao FEEF/MT possuem natureza jurídica de ICMS; (ii) a exigência configura indevida alteração de benefício fiscal oneroso concedido por prazo certo; (iii) houve afronta aos princípios da anterioridade, da não cumulatividade e da vedação de vinculação de receita; (iv) a decisão do STF possui eficácia vinculante e erga omnes, legitimando o manejo da ação rescisória.

Requereu, inclusive em sede de tutela provisória, a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, notadamente para impedir o levantamento de valores depositados judicialmente.

Em juízo de retratação, foi reconsiderada a decisão agravada, com a concessão da tutela provisória de urgência, posteriormente referendada pelo colegiado, ao reconhecimento da plausibilidade jurídica da tese autoral e do risco ao resultado útil do processo, especialmente diante da possibilidade de levantamento dos depósitos judiciais.

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, na qual suscita, preliminarmente, a inadequação do valor atribuído à causa. No mérito, defende a inadmissibilidade da ação rescisória, invocando a incidência da Súmula 343 do STF e do Tema 136 da Repercussão Geral, ao argumento de que o acórdão rescindendo estaria em consonância com a orientação jurisprudencial vigente à época de sua prolação. Sustenta, ainda, a impossibilidade de aplicação retroativa da decisão proferida na ADI nº 5.635 em detrimento da coisa julgada.

A parte autora apresentou réplica, rebatendo as alegações defensivas, reiterando o cabimento da ação rescisória, a inaplicabilidade dos óbices invocados e defendendo a correção do valor atribuído à causa, por refletir o montante dos depósitos judiciais realizados ao longo da demanda originária.

Instado a se manifestar (Id. 348195898), o Ministério Público deixou de intervir no feito, por entender ausente interesse público que justifique sua atuação obrigatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Agrotorta Indústria e Comércio de Rações Ltda. em face do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição do acórdão proferido na Ação Declaratória n. 1024816-93.2018.8.11.0041, que negara provimento ao recurso de apelação da autora e mantivera a conclusão de que os recolhimentos destinados ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF/MT não possuiriam natureza tributária, mas caráter contratual, por constituírem condição para a fruição de benefício fiscal no âmbito do PRODEIC.

A controvérsia cinge-se, em essência, a verificar se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ao afastar a natureza tributária da exação instituída pela Lei Estadual n. 10.709/2018, em desconformidade com a orientação ulteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.635, bem como se, à luz das particularidades concretamente demonstradas nos autos, a exigência superveniente ao FEEF/MT importou indevida alteração de benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condições onerosas à autora no regime do PRODEIC.

A autora sustenta, em síntese, que o julgado rescindendo contrariou frontalmente a orientação vinculante do STF, pois a Suprema Corte reconheceu que depósitos dessa matriz normativa, instituídos com fundamento no Convênio ICMS n. 42/2016, possuem natureza jurídica de ICMS, submetendo-se às limitações constitucionais próprias do tributo, inclusive à não cumulatividade.

Afirma, ainda, que, no seu caso específico, o benefício fiscal foi concedido no âmbito do PRODEIC por prazo determinado de dez anos e sob condições onerosas expressamente assumidas, de modo que a imposição superveniente da contrapartida ao FEEF/MT representou redução material do incentivo originalmente pactuado, em afronta ao art. 178 do CTN e à Súmula 544 do STF. Defende, por fim, a tempestividade da rescisória, a adequação da tutela de urgência e a correção de sua pretensão rescindente e rescisória.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, suscita preliminar de impugnação ao valor da causa, afirmando que o montante atribuído à ação rescisória não corresponderia ao efetivo proveito econômico perseguido, sobretudo porque discrepante do valor lançado na ação originária. No mérito, sustenta o descabimento da rescisória, invocando a Súmula 343 do STF e o Tema 136 da repercussão geral, ao argumento de que o acórdão rescindendo estaria em consonância com a orientação vigente à época de sua prolação. Aduz, ainda, a impossibilidade de aplicação retroativa da decisão proferida na ADI 5.635 em prejuízo da coisa julgada e rechaça a tese de revogação indevida de benefício fiscal oneroso.

Pois bem, eis o breve relatório, passo a análise das controvérsias postas para julgamento.

1.

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

A preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso comporta acolhimento parcial.

É certo que, nas ações rescisórias, o valor da causa não se vincula mecanicamente ao montante lançado no processo originário. A definição deve observar, em conformidade com o art. 292 do Código de Processo Civil, o proveito econômico efetivamente buscado com a desconstituição do julgado e com o novo julgamento da causa. Assim, a mera circunstância de a ação originária ostentar valor de R$ 733.237,20 (setecentos e trinta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos), ao passo que a rescisória foi ajuizada com valor de R$ 5.568.117,35 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, cento e dezessete reais e trinta e cinco centavos), não conduziria, por si só, à conclusão de irregularidade.

Todavia, a aferição do valor da causa não pode repousar sobre projeções amplas ou estimativas desvinculadas de lastro objetivo.

Nesse sentido tem sido o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO RESCISÓRIA - PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO - CORRESPONDÊNCIA - INCIDENTE ACOLHIDO. O valor da causa nas Ações Rescisórias deve, em regra, corresponder ao valor atualizado da demanda originária, salvo quando demonstrado que o benefício econômico a ser auferido no caso de procedência do pedido for superior, hipótese em que prevalecerá este último. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ/MT. N.U 0109459-32.2015.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015)

No caso concreto, a própria autora delimitou patrimonialmente a controvérsia ao optar, desde a ação originária, pela realização de depósitos judiciais mensais para suspender a exigibilidade da contrapartida ao FEEF/MT, providência fundada no art. 151 do CTN. A inicial da ação originária registra, já no nascedouro da demanda, o depósito do valor correspondente a julho de 2018 e a opção de manutenção dos recolhimentos em juízo.

Além disso, foram destacados documentos comprobatórios dos depósitos judiciais referentes a diversos períodos (Id. 325420384, pág. 70 a 149 - petição da parte informando os comprovantes de depósito judicial da contrapartida ao FEEF referente ao período de julho de 2018 a julho de 2020), bem como espelho do SISCONDJ (Id. 325420384, pág. 150 a 177) demonstrando a vinculação dos valores ao processo, elementos que fornecem parâmetro objetivo, concreto e idôneo para a definição do benefício econômico perseguido na presente rescisória.

Nessa moldura, o critério mais consentâneo com a realidade do processo não é o valor originariamente atribuído à ação declaratória, tampouco eventual quantia estimada sem base documental exata, mas sim o montante efetivamente depositado em juízo, por representar a expressão patrimonial imediatamente atingida pelo provimento rescindente e rescisório.

Deveras, a procedência da ação rescisória, em hipótese como a dos autos, repercute diretamente sobre os depósitos judiciais realizados, pois é esse acervo patrimonial que se encontra submetido ao cumprimento de sentença e cuja destinação final será definida à luz do resultado do presente julgamento. O proveito econômico real, portanto, deve refletir o que foi efetivamente comprovado, e não aquilo que apenas se cogita ou se projeta.

Por essa razão, acolho parcialmente a preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso para adequar o valor da causa ao montante efetivamente depositado em juízo pela autora, conforme apuração a ser extraída da documentação já juntada aos autos, inclusive do espelho do SISCONDJ (Id. 325420384, pág. 150 a 177) e dos comprovantes de depósito destacados (Id. 325420384, pág. 70 a 149; Id. 325420384, pág. 180 a 184; Id. 325420384, pág. 186 a 188), afastando-se o excesso não demonstrado. Em tudo o mais, rejeito a impugnação.

2.

MÉRITO

2.1

DO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA E DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE

Superada a questão preliminar, passa-se ao mérito rescindente.

A presente ação rescisória foi proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC, sob alegação de violação manifesta à norma jurídica. A causa de pedir rescindente não se resume a mera inconformidade com a solução anteriormente adotada. O que se afirma, com substância jurídica própria, é que o acórdão rescindendo assentou sua razão de decidir em premissa central incompatível com a orientação posteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.

Com efeito, o acórdão proferido na apelação da ação originária expressamente concluiu que o FEEF/MT “
não possui natureza compulsória
”, não se enquadrando no conceito de tributo, razão pela qual afastou a incidência da anterioridade anual e nonagesimal e, de modo mais amplo, retirou da exigência todo o regime constitucional próprio do ICMS.

Ocorre que, no julgamento da ADI 5.635 (Id. 325420376), o Plenário do Supremo Tribunal Federal afirmou, de maneira expressa, que a figura instituída em legislação estadual fundada no Convênio ICMS n. 42/2016 possui natureza jurídica de ICMS, salientando, ademais, que aos depósitos em questão se aplicam as regras próprias desse imposto e que deve ser assegurada a não cumulatividade. A Suprema Corte assentou, ainda, que fundos dessa natureza são constitucionais enquanto fundos atípicos, desde que se afaste interpretação que vincule suas receitas a programa governamental específico e detalhado.

Está, pois, configurado o contraste relevante entre o fundamento nuclear do acórdão rescindendo e a orientação vinculante do STF.

E não se trata de simples revisão jurisprudencial ordinária. Cuida-se de precedente emanado de controle concentrado, dotado de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, cuja incidência alcança o núcleo constitucional do litígio. Foi justamente essa constatação que levou este próprio Tribunal, em sede cautelar, a reconhecer a plausibilidade do direito invocado pela autora e a referendar a liminar concedida, assinalando a “
aparente dissonância
” entre o acórdão rescindendo e o entendimento do STF na ADI 5.635.

Sucede que a hipótese dos autos apresenta contornos próprios e decisivos.

O acórdão rescindendo foi proferido em 24 de outubro de 2023 (Id. 325420378, pág. 26 a 48), ocasião em que esta Corte, ao julgar a apelação interposta na ação originária, concluiu que os recolhimentos destinados ao FEEF/MT não possuiriam natureza tributária, reputando-os obrigação contratual vinculada ao regime de incentivos fiscais.

Entretanto, o julgamento da ADI 5.635, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ocorreu em sessão virtual realizada de 6 a 17 de outubro de 2023 (Id. 325420376), tendo o acórdão registrado, de forma expressa, que depósitos dessa mesma conformação normativa, instituídos sob a matriz do Convênio ICMS n. 42/2016, possuem natureza jurídica de ICMS, submetendo-se às regras próprias do imposto, inclusive à não cumulatividade.

Esse dado cronológico e jurídico é determinante.

A presente ação rescisória não se sustenta, portanto, em mera tentativa de atribuir retroatividade genérica a precedente posterior. O que se verifica, em verdade, é que o acórdão rescindendo foi prolatado já sob a vigência de orientação vinculante firmada pelo STF em controle concentrado, mas adotou premissa frontalmente oposta àquela estabelecida pela Suprema Corte quanto à natureza da exação.

Noutras palavras, a causa de rescindibilidade, aqui, não repousa apenas na superveniência de novo entendimento constitucional, mas na circunstância de que a decisão rescindenda nasceu em desconformidade com paradigma vinculante já afirmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o mesmo núcleo normativo em discussão.

Nessa perspectiva, não prospera a objeção fundada na Súmula 343 do STF e no Tema 136 da repercussão geral. Isto porque, a ratio desses precedentes prestigia a segurança jurídica diante de interpretação controvertida da norma em contexto jurisprudencial não consolidado, especialmente quando a decisão rescindenda se harmonizava com o estado do direito vigente à época.

O caso dos autos, contudo, reclama técnica de distinção.

Quanto ao Tema nº 136/STF, cumpre esclarecer que a Suprema Corte parte da premissa de que não cabe ação rescisória quando a decisão rescindenda estiver em consonância com a jurisprudência então vigente do Supremo, ainda que esta venha a ser posteriormente superada.

Essa moldura, contudo, não se amolda ao caso em exame, porque a tese rescindente sustenta, com apoio documental e cronológico, que a decisão rescindenda não estava em consonância com o entendimento do STF vigente naquele contexto, mas em tensão com ele.

Além disso, também não se aplica ao caso em análise a Súmula 343/STF, haja vista que perde aderência específica, pois a controvérsia não se reduz a mera interpretação controvertida de texto legal em ambiente jurisprudencial ordinário.

O que se discute é a incompatibilidade entre a ratio decidendi do acórdão rescindendo (que descaracterizou a exação como tributo) e a qualificação constitucional firmada pelo STF, em sede de controle concentrado, para depósitos instituídos com base no mesmo arranjo normativo. Em contexto assim, a invocação mecânica da Súmula 343 desconsideraria a centralidade do precedente vinculante e o dever de conformação das decisões judiciais à autoridade constitucional do Supremo Tribunal Federal.

Há ainda uma razão adicional que reforça o cabimento da rescisória.

Na própria ADI 5.635, o Supremo consignou que as discussões atinentes à eventual supressão indevida de benefício fiscal, à incidência do art. 178 do CTN e à proteção de situações concretas formadas sob prazo certo e condições onerosas não seriam resolvidas abstratamente no controle concentrado, devendo ser apreciadas em via própria, à luz das peculiaridades de cada caso.

A presente ação rescisória, no que acumula juízo rescindente e juízo rescisório sobre a ação originária, é precisamente essa via própria. Nela se pode examinar não apenas a dissonância entre o acórdão rescindendo e a orientação vinculante do STF quanto à natureza tributária da exação, mas também a repercussão concreta da cobrança do FEEF/MT sobre benefício fiscal concedido à autora por prazo certo e sob condições onerosas no âmbito do PRODEIC.

A segurança jurídica, por evidente, é valor de primeira grandeza; mas não se presta a eternizar, sem exame crítico, decisão fundada em premissa constitucional que o STF veio a afastar de maneira frontal e qualificada.

Por conseguinte, a ação rescisória é cabível.

2.2.

DA NATUREZA JURÍDICA DA EXAÇÃO DESTINADA AO FEEF/MT

Firmado o cabimento da rescisória, impõe-se enfrentar a questão de fundo.

A ação originária foi ajuizada precisamente para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária relativa à contrapartida ao FEEF/MT. Na petição inicial, a autora sustentou que a exação possuía natureza tributária, seja como novo imposto inconstitucional, seja como ICMS dissimulado, e desenvolveu argumentação fundada na compulsoriedade da cobrança, na base de cálculo atrelada ao crédito presumido efetivamente fruído e na ausência de vinculação a qualquer serviço público ou atuação estatal específica.

O acórdão rescindendo rejeitou essa premissa e qualificou os recolhimentos como obrigação contratual, eis o teor da decisão colegiada (Id. 325420378, pág. 48):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE NATUREZA COMPULSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF, instituído como condição especial para acesso a determinado benefício fiscal, possui amparo no Convênio ICMS n. 42/2016, evidenciando legalidade em sua cobrança. 2. O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima. 2. Recurso desprovido.

Nota-se, portanto, que o acórdão rescindendo concluiu em sentido oposto ao posicionamento adotado pela Corte Suprema. Conforme se extraí do acórdão destacado anteriormente, o colegiado assentou que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possuía natureza compulsória, não se enquadrava no conceito de tributo e traduzia mera condição especial para acesso e manutenção de benefício fiscal, de índole contratual, razão pela qual afastou, de saída, a incidência das limitações constitucionais ao poder de tributar.

Esse fundamento, porém, não resiste ao confronto com a ADI 5.635. A propósito, destaco o posicionamento adotado pela Suprema Corte:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDOS DESTINADOS AO EQUILÍBRIO FISCAL. FEEF E FOT. REDUÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. [...] 3. Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais. Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo
. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS
.

[...] VOTO [...] II.1. Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais

[....] 7. A análise conjunta das Leis estaduais nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, contudo, não revela a criação de um empréstimo compulsório, tampouco de um novo imposto da competência residual da União.
Não houve a criação de um tributo. Fez-se apenas a redução transitória de benefícios fiscais de ICMS, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro
. [...]
A redução parcial no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte revela tão só a elevação do ICMS devido nesses casos. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019, dessa forma, tem a natureza jurídica de ICMS.
Esse imposto se insere na competência tributária dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 155, II, da CF/1988, e o regramento em tela pode ser introduzido mediante lei ordinária do ente federado instituidor, tal como efetuado no caso em análise. [....].

(STF - ADI 5635, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 2311-2023 PUBLIC 24-11-2023)

[Destacamos]

A orientação vinculante do STF na ADI 5.635 não deixa margem razoável para a subsistência dessa conclusão. Ao examinar legislação estadual instituída sob a mesma matriz normativa do Convênio ICMS n. 42/2016, a Suprema Corte foi categórica ao reconhecer a natureza jurídica de ICMS dos depósitos destinados ao fundo estadual, explicitando que a metodologia de apuração do depósito não desnatura o tributo e que se aplicam a ele as regras próprias do imposto.

Isso basta para infirmar o alicerce do acórdão rescindendo.

A exação não pode ser reduzida à condição de mera contraprestação contratual estranha ao sistema tributário. O fato de sua incidência estar vinculada à fruição de benefício fiscal não a desnatura. Ao revés, a própria Suprema Corte reconheceu que esse mecanismo representa redução transitória do benefício já usufruído pelo contribuinte, em favor da formação de fundo de equilíbrio fiscal, sem perda da natureza tributária do quantum exigido.

Ademais, é oportuno destacar o posicionamento adotado pela Primeira e Segunda Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal que, recentemente têm reconhecido a natureza jurídica de ICMS, vejamos:

Tese de julgamento: “1. A cobrança compulsória ao FEEF/MT, instituída pela Lei Estadual nº 10.709/2018, possui natureza jurídica de ICMS, conforme entendimento vinculante do STF na ADI 5635. 2. A sentença de primeiro grau que não enfrenta os fundamentos centrais da inicial, especialmente em matéria constitucional tributária controvertida, é nula por ausência de fundamentação adequada. 3. A imposição de encargo tributário apenas sobre operações internas, excluindo operações interestaduais em situação equivalente, configura violação aos princípios da isonomia e da livre concorrência. 4. A vinculação da receita ao financiamento da saúde pública estadual é constitucional, nos termos da exceção prevista no art. 167, IV, da CF/88. 5. É inconstitucional a exigência da exação no mesmo exercício financeiro da publicação da lei, por violar o princípio da anterioridade tributária”.

(TJ/MT. N.U 1029354-20.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANA CRISTINA SILVA MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

Tese de julgamento: “1. O recolhimento ao FEEF configura exação de natureza tributária, submetida aos princípios constitucionais da legalidade, anterioridade e isonomia. 2. É indevida a imposição iniciada no mesmo exercício financeiro da sua instituição, bem como aquela que incida de forma desigual entre operações internas e interestaduais. 3. A majoração da verba honorária recursal é incabível em caso de provimento parcial do recurso. 4. Os honorários de sucumbência devem ser fixados de forma escalonada (art. 85, §§3º e 5º, do CPC) e distribuídos proporcionalmente entre as partes (art. 86 do CPC), sendo matéria de ordem pública passível de retificação de ofício.”

(TJ/MT. N.U 1011196-34.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025)

Tese de julgamento:

"1. O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF, instituído pela Lei Estadual nº 10.709/2018, possui natureza jurídica de ICMS, devendo observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, bem como o princípio da não-cumulatividade. 2. A vinculação da receita arrecadada ao serviço público de saúde é constitucional."

(TJ/MT. N.U 1044443-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

Não se trata, aqui, de aproximação argumentativa remota. O paralelo normativo é direto. Em ambos os casos, o mecanismo legislativo opera sobre a fruição de benefício fiscal de ICMS, impondo ao contribuinte recolhimento calculado sobre a vantagem tributária usufruída, como condição à continuidade do incentivo. Foi precisamente essa estrutura que levou o Supremo a concluir que a exigência não se situa fora do campo tributário, mas integra o regime do ICMS.

Desse modo, o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ao descaracterizar a exação como tributo. A premissa central do julgado rescindendo (a natureza contratual da obrigação) é materialmente inconciliável com a qualificação constitucional firmada pelo STF.

2.3.

DO ENQUADRAMENTO DA AUTORA NO PRODEIC – DO PRAZO CERTO E DAS CONDIÇÕES ONEROSAS – VEDAÇÃO A RESTRINÇÃO – SÚMULA 544/STF

A conclusão acima, por si só, basta para infirmar a ratio decidendi do acórdão rescindendo. Mas o exame do juízo rescisório exige passo adicional.

Na ADI 5.635, o Supremo Tribunal Federal consignou, de maneira expressa, que a discussão acerca de eventual revogação indevida de benefício fiscal, bem como a aferição de direito adquirido ou da proteção das isenções concedidas sob determinadas condições, não poderia ser resolvida em abstrato na ação direta, devendo ser examinada em via própria, conforme as circunstâncias concretas de cada caso e com base na legislação infraconstitucional aplicável.

É precisamente essa situação que ora se apresenta.

Os documentos juntados nos autos demonstram, de forma suficiente, que a autora foi formalmente enquadrada no PRODEIC em 2011, com publicação em Diário Oficial.

Conforme indicado, o nome da empresa autora consta do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 02.06.2011 (Id. 325420379, pág. 34 e 35) como uma das empresas enquadradas no PRODEIC, havendo também ofício dirigido à empresa comunicando formalmente o seu enquadramento no programa (Id. 325420379, pág. 36). Soma-se a isso a cópia do termo de acordo celebrado entre o Estado, por meio da Secretaria competente, e a Agrotorta Indústria e Comércio de Rações Ltda., cujo objeto consistiu justamente na concessão do benefício fiscal nos termos do PRODEIC (Id. 325420379, pág. 38 a 48).

Mais relevante ainda: a cláusula quarta do termo de acordo estabelece prazo de 10 anos para a concessão do benefício (Id. 325420379, pág. 40), enquanto a cláusula quinta disciplina as responsabilidades assumidas pela empresa (Id. 325420379, pág. 43), das quais sobressaem a implantação e manutenção de programas de treinamento e qualificação de mão de obra, o controle de qualidade dos produtos, a melhoria da competitividade, a geração de novos postos de trabalho, a participação dos empregados nos lucros da empresa e a renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos de ICMS.

Tal contexto revela, sem dificuldade, que o benefício fiscal concedido à autora não era simples liberalidade estatal revogável ao puro talante da Administração. Ao contrário, tratava-se de vantagem fiscal deferida por prazo certo e condicionada ao cumprimento de deveres positivos e economicamente relevantes assumidos pela contribuinte.

Incide, portanto, a disciplina do art. 178 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a isenção, quando concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, não pode ser livremente revogada ou modificada:

Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

Nesse ponto, a moldura fática dos autos harmoniza-se com a proteção reconhecida pela Súmula 544 do STF, segundo a qual isenções tributárias concedidas sob condições onerosas não podem ser livremente suprimidas. Vejamos:

TRIBUTÁRIO

Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.

(Súmula 544/STF, Tribunal Pleno, DJ de 10/12/1969, p. 5935; DJ de 11/12/1969, p. 5951; DJ de 12/12/1969, p. 5999).

Não se está, aqui, a criar direito novo, tampouco a transformar benefício fiscal em situação absolutamente imutável. O que se reconhece é algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais rigoroso: o Estado, uma vez tendo estruturado incentivo por prazo certo e condicionado à assunção de encargos concretos pelo particular, não pode, no curso desse período, reduzir materialmente a vantagem concedida mediante imposição superveniente de nova carga econômica que esvazie, ainda que parcialmente, o conteúdo útil do benefício originário.

Nesse sentido tem sido o posicionamento das Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal, que ao examinar a matéria em discussão, assim se posicionaram:

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode revogar ou restringir, por norma superveniente, benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condição onerosa, sob pena de violação ao art. 178 do CTN, à Súmula 544 do STF e ao art. 5º, XXXVI, da CF.

2. É devida a restituição dos valores de ICMS recolhidos em desacordo com os percentuais previstos em termo de acordo regularmente celebrado, observada a prescrição quinquenal.

(TJ/MT. N.U 1035052-31.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 07/03/2026)

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode revogar unilateralmente benefício fiscal concedido por meio de termo de acordo com prazo certo e obrigações onerosas, sob pena de violação ao artigo 178 do Código Tributário Nacional e ao princípio da segurança jurídica.

2. A revogação de isenções tributárias concedidas sob condição onerosa afronta a Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal e não pode ser realizada sem observância das limitações legais.

3. A readequação normativa promovida pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 não autoriza a supressão de benefícios fiscais anteriormente concedidos em contrapartida a condições específicas, sob pena de afronta aos princípios da irretroatividade tributária e da proteção à confiança legítima.

(TJ/MT. N.U 1001041-81.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

Sendo assim, o ponto essencial é este: uma vez reconhecida a natureza tributária da exação superveniente, já não é possível encobrir, sob linguagem meramente administrativa, aquilo que materialmente ocorreu no caso concreto, isto é, a redução do benefício fiscal anteriormente concedido.

A nova imposição ao FEEF/MT, calculada sobre a vantagem usufruída, agregou nova carga econômica ao regime anteriormente pactuado, diminuindo o conteúdo útil do incentivo durante o período de sua vigência.

Desta forma, não se pode admitir que o Estado, sem formalmente revogar o benefício, o esvazie paulatinamente por via oblíqua, mediante imposição de recolhimentos paralelos incidentes sobre o próprio incentivo concedido. Tal expediente equivaleria a permitir a supressão material da vantagem fiscal, em ofensa à confiança legítima do particular, à segurança jurídica e ao regime protetivo estabelecido pelo art. 178 do CTN.

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a cobrança do FEEF/MT não configuraria revogação indevida do benefício, mas apenas readequação legítima do regime de incentivos fiscais.

A tese não procede.

A autora não postula a imutabilidade absoluta do sistema tributário, tampouco pretende congelar, em abstrato, a política fiscal estadual. O que se afirma (e os documentos corroboram), é que houve a celebração de relação jurídica específica, com prazo definido e condições onerosas assumidas pela beneficiária, de modo que a imposição superveniente de nova carga tributária sobre o benefício fruído alterou substancialmente a equação jurídico-econômica originária.

A distinção entre modificação geral de política pública e redução material de benefício previamente concedido é decisiva. A primeira, em tese, pode situar-se no âmbito da liberdade conformativa estatal. A segunda encontra limite no art. 178 do CTN quando presentes prazo certo e condições determinadas.

É esse, precisamente, o caso dos autos.

A exigência superveniente ao FEEF/MT não se limitou a disciplinar o modo de fruição do benefício. Ela agregou nova onerosidade econômica ao regime anteriormente pactuado, reduzindo a extensão da vantagem fiscal de que a autora dispunha até então.

A operação jurídica é transparente: sob o rótulo de contrapartida a fundo estadual, impôs-se à contribuinte beneficiária a devolução de parcela do benefício fiscal que vinha usufruindo sob pacto anterior, dentro do prazo de vigência do incentivo e sem que as condições originariamente estabelecidas houvessem se exaurido.

É precisamente por isso que a conclusão do STF na ADI 5.635, longe de enfraquecer a tese da autora, a reforça no plano concreto. Se a exação possui natureza de ICMS, então sua incidência superveniente sobre benefício concedido por prazo certo e sob condições onerosas não pode ser tratada como simples rearranjo administrativo ou contratual.

Passa a incidir, com toda a sua força, o regime protetivo das isenções ou incentivos tributários concedidos nessas condições.

Em verdade, admitir a exigência irrestrita do FEEF/MT no caso concreto equivaleria a permitir que o Estado, preservando formalmente o benefício, pudesse reduzi-lo progressivamente por meio de cargas paralelas impostas ao longo de sua vigência, até torná-lo esvaziado em substância. Foi justamente contra esse tipo de erosão oblíqua que o art. 178 do CTN e a Súmula 544 do STF foram concebidos.

A conclusão, portanto, é inevitável: em relação à autora, no contexto específico e comprovado do PRODEIC, a exigência da contrapartida ao FEEF/MT importou modificação gravosa de benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condições onerosas, revelando-se inexigível.

2.4.

DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO JUÍZO RESCISÓRIO

Os documentos destacados também evidenciam a realização sucessiva de depósitos judiciais da contrapartida ao FEEF/MT, inclusive comprovantes referentes a diversos meses e espelho do SISCONDJ. Esses elementos demonstram a permanência do interesse processual da autora e a utilidade concreta da tutela jurisdicional. Além disso, revelam que o provimento rescindente e rescisório não terá caráter meramente declaratório em abstrato, mas repercutirá diretamente sobre valores que permaneceram judicialmente vinculados ao processo.

Neste cenário, tendo em vista a procedência da ação rescisória e o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança em face da autora, impõe-se preservar a destinação jurídica compatível com essa conclusão, afastando-se a possibilidade de levantamento em favor do Estado, assegurando à parte autora o tratamento processual consequente ao êxito de sua pretensão.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso, para adequar o valor da causa ao montante efetivamente depositado em juízo pela autora, conforme apuração a ser extraída da documentação constante dos autos, inclusive espelho do SISCONDJ (Id. 325420384, pág. 150 a 177) e comprovantes de depósito judicial (Id. 325420384, pág. 70 a 149; Id. 325420384, pág. 180 a 184; Id. 325420384, pág. 186 a 188).

No mérito,
JULGO PROCEDENTE
a ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, para rescindir o acórdão proferido na Apelação Cível n. 1024816-93.2018.8.11.0041, na parte em que afastou a natureza tributária da exigência destinada ao FEEF/MT e reputou legítima sua cobrança como obrigação contratual; e, em juízo rescisório, julgar procedente os pedidos formulados na ação originária, para:

a)

declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Estado de Mato Grosso quanto à contrapartida financeira destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF/MT, prevista nos artigos 1º, 3º, inciso II, § 1º, incisos II e IV, e 16 da Lei Estadual n. 10.709/2018, bem como, por arrastamento, nos dispositivos regulamentares correspondentes do Decreto Estadual n. 1.563/2018, em relação à autora e no contexto do benefício fiscal por ela fruído no âmbito do PRODEIC, por se tratar de exigência superveniente que reduziu materialmente benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condições onerosas, em afronta ao art. 178 do CTN e à Súmula 544 do STF;

b)

determinar a manutenção da indisponibilidade dos valores depositados até o cumprimento das providências processuais decorrentes deste julgamento, vedado o levantamento em favor do Estado de Mato Grosso;

Ademais, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo nos percentuais mínimos, com base no proveito econômico obtido pela parte autora, iniciando em 10% (dez por cento), devendo ser observado o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026